Tribunal: TCU
Processo: 033.558/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação ínsita na alínea e do Acórdão 11.988/2016-TCU-Segunda Câmara-Rel. Min. Raimundo Carreiro prolatado em processo de representação (TC 004.536/2014-2) em desfavor dos Srs. Luiz Carlos Gotardi, Claudio Gilberto Dalcortivo, Rejanesy Aparecida Nesi Artifon, Josi Mara Dallo e das sociedades empresárias; Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09); Sobieski & Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86) em razão de irregularidades em aquisições de medicamentos com recursos dos Convênios 711905/2009 e 712265/2009 e de transferências fundo a fundo repassados ao Município de Salto do Lontra/PR nos exercícios de 2010 e 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação constante da alínea "e" do Acórdão 11988/2016-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Raimundo Carreiro), em desfavor dos Srs. Luiz Carlos Gotardi; Claudio Gilberto Dalcortivo; Rejanesy Aparecida Nesi Artifon; Josi Mara Dallo; e das sociedades empresárias Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.; e Sobieski & Sobieski Ltda., em razão de irregularidades em aquisições de medicamentos com recursos dos Convênios 711905/2009 e 712265/2009 e de transferências fundo a fundo repassados ao Município de Salto do Lontra/PR nos exercícios de 2010 e 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Josi Mara Dallo; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Luiz Carlos Gotardi; Claudio Gilberto Dalcortivo; Rejanesy Aparecida Nesi Artifon; Josi Mara Dallo; e das sociedades empresárias Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.; e Sobieski & Sobieski Ltda., condenando-os, solidariamente, conforme discriminação a seguir, pelos débitos especificados, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.2.1. Responsáveis solidários: empresa Sobieski & Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86), Luiz Carlos Gotardi (CPF XXX.939.269-XX), Josi Mara Dallo (CPF XXX.828.519-XX) e Sr. Claudio Gilberto Dalcortivo (CPF XXX.037.639-XX): Valor (R$) Data 10.140,00 10/8/2010 5.470,00 10/8/2010 14.571,00 10/8/2010 1.929,00 10/8/2010 14.940,60 31/8/2010 22.055,00 31/8/2010 5.340,00 31/8/2010 9.2.2. Responsáveis solidários: empresa Sobieski & Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86), Luiz Carlos Gotardi (CPF XXX.939.269-XX), Josi Mara Dallo (CPF XXX.828.519-XX) e Rejanesy Aparecida Nesi Artifon (CPF XXX.029.149-XX): Valor (R$) Data 23.347,50 12/5/2011 9.2.3. Responsáveis solidários: empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09) e Sr. Claudio Gilberto Dalcortivo (CPF XXX.037.639-XX), Luiz Carlos Gotardi (CPF XXX.939.269-XX) e Josi Mara Dallo (CPF XXX.828.519-XX): Valor (R$) Data 16.700,00 10/8/2010 14.950,00 10/8/2010 15.900,00 10/8/2010 19.150,00 10/8/2010 58.586,30 31/8/2010 9.2.4. Responsáveis solidários: empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09), Luiz Carlos Gotardi (CPF XXX.939.269-XX), Josi Mara Dallo (CPF XXX.828.519-XX) e Rejanesy Aparecida Nesi Artifon (CPF XXX.029.149-XX) Valor (R$) Data 18.325,40 12/5/2011 17.907,70 12/5/2011 17.358,40 12/5/2011 9.3. aplicar, conforme individualização a seguir, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando aos responsáveis especificados o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL MULTA INDIVIDUAL (R$) Sobieski & Sobieski Ltda. 19.000,00 Luiz Carlos Gotardi 52.000,00 Josi Mara Dallo 52.000,00 Claudio Gilberto Dalcortivo 38.000,00 Rejanesy Aparecida Nesi Artifon 14.000,00 Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. 34.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis.